Tribunal: TJDFT
Processo: 0723504-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA CONTADORIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MULTA POR RECURSO PROTELATÓRIO. PRECLUSÃO.
I – O mero inconformismo com a planilha ofertada e a discrepância com outros valores apresentados, sem a especificação do suposto equívoco da Contadoria Judicial, não é motivo o bastante para desconsiderar o cálculo homologado, ou mesmo para reenviar os autos para nova apuração, mormente porque o órgão auxiliar do Juízo é técnico e imparcial.

II – Nos termos do art. 507 do CPC: "É vedado a parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão".

III – Negou-se provimento ao recurso, declarando prejudicado o agravo interno.